Tribunal: TJSP
Processo: 2007708-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – AIIM referente a uso de documentação fiscal emitida por empresa posteriormente declarada inidônea – Pretensão de suspensão imediata do crédito tributário – Tutela provisória – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Presunção de legitimidade administrativa não elidida nesta fase inicial – Necessidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – AIIM referente a uso de documentação fiscal emitida por empresa posteriormente declarada inidônea – Pretensão de suspensão imediata do crédito tributário – Tutela provisória – Não configuração dos requisitos necessários para concessão da medida – Presunção de legitimidade administrativa não elidida nesta fase inicial – Necessidade de comprovação da efetiva realização das operações mercantis – Possibilidade de depósito do montante integral do débito. RECURSO NÃO PROVIDO.

Concessão de tutela provisória de urgência, para determinar suspensão imediata da exigibilidade de crédito tributário, é inviável ante a não satisfação dos pressupostos legais, em razão da presunção de legalidade do ato administrativo, não elidida nessa fase de cognição sumária, e da necessidade de dilação probatória.